Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS JUDICIAIS CORRETOS. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial encontram-se corretos, respeitando o édito exequendo, sua homologação e consequente intimação para cumprimento constituem medidas impositivas.
2. Recurso não provido.